Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734835-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDENOR DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Considerando a comunicação de que o agravado revogou os poderes outorgados ao patrono (id 36043921), e que o feito está incluído em pauta, determino que, após a conclusão do julgamento, seja o agravado intimado para regularizar a sua representação processual. Cumpra-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator